Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-98.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PROVAS CONTUNDENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOMÍNIO REAL DO FATO. COAUTORIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE EQUIPARAR CONFISSÃO ESPONTANEA COM DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTOS DIVERSOS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A prova oral colhida sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, que corroborou as escutas telefônicas e a detida investigação feita pela polícia, inclusive as detalhadas informações dadas pelas vítimas e a confissão judicial de um dos réus, justificam a condenação dos apelantes.
2. Deve ser considerado coautor do delito, segundo a teoria do domínio do fato, aquele que, embora não pratique a ação nuclear do tipo, aja dentro da divisão funcional do trabalho entre os agentes, mediante contribuições parciais necessárias para existência do fato como um todo, revelando, assim, o acordo de vontades para realizar o fato punível.
3. A causa de aumento concernente à restrição da liberdade da vítima será reconhecida quando a ação durar por tempo juridicamente relevante, o que ficou comprovado nos autos, considerando a firme palavra das vítimas, no sentido de que foram mantidas sob o jugo dos réus por cerca de quatro horas.
4. Devidamente reconhecida a confissão de um dos réus, mostra-se descabida a redução da pena com aplicação da fração de 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, sobretudo porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses dois institutos, que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Precedente deste Tribunal de Justiça e do STJ.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.